Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600280-49.2024.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
CONDENAÇÃO DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO POLO
PASSIVO DA AÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. OFENSA
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por JAELSON RAMALHO
MATTA e MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA contra
sentença do Juízo da 58ª Zona Eleitoral de Bandeirantes/PR,

Num. 44186891 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619014986900000043135356
Número do documento: 24110619014986900000043135356
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:43:10
que julgou parcialmente procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular proposta por JOSÉ FERNANDES
DA SILVA JUNIOR e VALDECIR PADUAN.
2. A sentença condenou a Secretária Municipal Cláudia Janz ao
pagamento de multa no valor de R$5.000,00, por infração ao
art. 57-C da Lei nº 9.504/97, sem que esta integrasse o polo
passivo da ação.
3. Recorrentes alegam nulidade da sentença, por condenar
pessoa não incluída no polo passivo, sem citação e sem
possibilidade de defesa, e requerem a improcedência total da
representação.
4. Os recorridos defendem a validade da condenação,
argumentando que a Justiça Eleitoral pode punir condutas de
terceiros que impactam o equilíbrio eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a
condenação de Cláudia Janz, não integrante do polo passivo da
representação eleitoral, configura sentença extra petita e viola
os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, o juiz deve decidir
dentro dos limites da lide, sendo vedada a condenação de
terceiros não integrados ao pólo passivo.
7. A sentença que condena pessoa estranha ao processo
caracteriza-se como extra petita, extrapolando os limites
subjetivos da demanda e violando o princípio da congruência,
conforme entendimento consolidado do STJ no REsp n.
2.069.868/SP e REsp n. 1.512.639/RS.
8. Ainda que terceiros possam ser sancionados por infrações
eleitorais, é imperativo o devido processo legal, com citação e
direito de defesa, conforme art. 5º, LIV e LV, da CF.
9. No caso, a ausência de citação de Cláudia Janz impediu o
exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, o que
invalida a sen

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600280-49.2024.6.16.0058

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600280-
49.2024.6.16.0058, julgou Parcialmente Procedente a presente Representação por Propaganda
Eleitoral Irregular, para condenar a Senhora Cláudia Janz, a multa no importe de R$5.000,00 (cinco
mil reais), por infração ao artigo 57-C da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 28, inciso IV, alínea "a", item 1, e
§ 5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019 c/c artigo 29, caput, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Determinou, ainda, a imediata suspensão do conteúdo veiculado, de forma paga/patrocinada, nas
redes sociais da Senhora Cláudia Janz. (Representação Eleitoral para Investigação de Abuso de
Poder Político e Econômico, Proposto por Eleição 2024 José Fernandes da Silva Junior Prefeito,
Eleicao 2024 Valdecir Paduan Vice-Prefeito Por em face de Eleicao 2024 Jaelson Ramalho Matta
Prefeito e, Eleicao 2024 Manoel Affonso Pirolla Vieira Vice-Prefeito. Aduzem na exordial, em
síntese, que o candidato Jaelson Ramalho Matta, atual prefeito de Bandeirantes, viajou a Curitiba,
para cumprir agenda de governo, acompanhado do candidato a vice-prefeito Manoel Affonso
Pirolla Vieira, desvirtuando a obrigação de mandato, posto que ambos se aproveitaram da
oportunidade para realizar campanha eleitoral. O Secretário da Prefeitura, José Marcio Rolim
Toledo, usou de suas redes sociais, em especial o aplicativo de mensagem Whatsapp, para realizar
propaganda eleitoral em favor dos Representados, em seu horário de trabalho, de segunda à sexta-
feira das 07:30h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h. A também Secretária, Cláudia Janz, usou de sua
conta no Instagram, para impulsionar, de forma monetizada, propaganda eleitoral dos ora
Representados. E denúncias anônimas relataram que o Posto de Saúde Central teve seus sistema
de ponto alterado, de eletrônico para manual, a fim de possibilitar que funcionários realizassem
propaganda eleitoral em horário de trabalho, além de registrarem que exames de saúde estariam
sendo direcionados para pessoas previamente escolhidas, sem qualquer critério técnico, de forma
a beneficiar a candidatura dos Representados.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA (RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
JAELSON RAMALHO MATTA (RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 JAELSON RAMALHO MATTA PREFEITO
(RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
VALDECIR PADUAN (RECORRIDO)
WANDERSON FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO)
JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS (ADVOGADO)
JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR (RECORRIDO)
WANDERSON FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO)
JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALDECIR PADUAN VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS (ADVOGADO)
WANDERSON FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR
PREFEITO (RECORRIDO)
JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS (ADVOGADO)
WANDERSON FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44186891
06/11/2024
19:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44186891 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619014986900000043135356
Número do documento: 24110619014986900000043135356
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:43:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.403

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600280-49.2024.6.16.0058 – Bandeirantes –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JAELSON RAMALHO MATTA PREFEITO
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRENTE: JAELSON RAMALHO MATTA
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRENTE: MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR PREFEITO
ADVOGADO: JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS - OAB/PR56662
ADVOGADO: WANDERSON FERNANDES DA SILVA - OAB/PR54723
RECORRIDO: ELEICAO 2024 VALDECIR PADUAN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS - OAB/PR56662
ADVOGADO: WANDERSON FERNANDES DA SILVA - OAB/PR54723
RECORRIDO: JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: WANDERSON FERNANDES DA SILVA - OAB/PR54723
ADVOGADO: JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS - OAB/PR56662
RECORRIDO: VALDECIR PADUAN
ADVOGADO: WANDERSON FERNANDES DA SILVA - OAB/PR54723
ADVOGADO: JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS - OAB/PR56662
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
CONDENAÇÃO DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO POLO
PASSIVO DA AÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. OFENSA
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por JAELSON RAMALHO
MATTA e MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA contra
sentença do Juízo da 58ª Zona Eleitoral de Bandeirantes/PR,

Num. 44186891 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619014986900000043135356
Número do documento: 24110619014986900000043135356
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:43:10
que julgou parcialmente procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular proposta por JOSÉ FERNANDES
DA SILVA JUNIOR e VALDECIR PADUAN.
2. A sentença condenou a Secretária Municipal Cláudia Janz ao
pagamento de multa no valor de R$5.000,00, por infração ao
art. 57-C da Lei nº 9.504/97, sem que esta integrasse o polo
passivo da ação.
3. Recorrentes alegam nulidade da sentença, por condenar
pessoa não incluída no polo passivo, sem citação e sem
possibilidade de defesa, e requerem a improcedência total da
representação.
4. Os recorridos defendem a validade da condenação,
argumentando que a Justiça Eleitoral pode punir condutas de
terceiros que impactam o equilíbrio eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a
condenação de Cláudia Janz, não integrante do polo passivo da
representação eleitoral, configura sentença extra petita e viola
os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, o juiz deve decidir
dentro dos limites da lide, sendo vedada a condenação de
terceiros não integrados ao pólo passivo.
7. A sentença que condena pessoa estranha ao processo
caracteriza-se como extra petita, extrapolando os limites
subjetivos da demanda e violando o princípio da congruência,
conforme entendimento consolidado do STJ no REsp n.
2.069.868/SP e REsp n. 1.512.639/RS.
8. Ainda que terceiros possam ser sancionados por infrações
eleitorais, é imperativo o devido processo legal, com citação e
direito de defesa, conforme art. 5º, LIV e LV, da CF.
9. No caso, a ausência de citação de Cláudia Janz impediu o
exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, o que
invalida a sentença nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do
recurso para anular a sentença quanto à multa imposta a
Cláudia Janz, mantendo-a nos demais pontos.
Tese de julgamento: “É nula a sentença que condena pessoa
não integrante do polo passivo da demanda, por configurar
decisão extra petita e por violar o devido processo legal”.

Num. 44186891 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619014986900000043135356
Número do documento: 24110619014986900000043135356
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:43:10
Dispositivos relevantes citados
- Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV.
- Código de Processo Civil, arts. 141 e 492.
- Lei nº 9.504/97, art. 57-C.
Jurisprudência relevante citada
- STJ, REsp n. 2.069.868/SP.
- STJ, REsp n. 1.512.639/RS.
- TRE/BA, RE n. 060018802.
- TRE/PR, RE n. 15170.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JAELSON RAMALHO MATTA e MANOEL
AFFONSO PIROLLA VIEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 58ª Zona Eleitoral
de Bandeirantes/PR (ID 43981482), que julgou parcialmente procedente a presente
Representação por Propaganda Eleitoral Irregular proposta por JOSÉ FERNANDES DA SILVA
JUNIOR e VALDECIR PADUAN em face dos ora recorrentes, para condenar a Senhora Cláudia
Janz, a multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), por infração ao artigo 57-C da Lei nº
9.504/97 c/c artigo 28, inciso IV, alínea "a", item 1, e § 5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019 c/c
artigo 29, caput, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões recursais (ID 43981517), os recorrentes alegam que:
a) se trata de Representação Eleitoral proposta em face de ELEIÇÃO 2024 JAELSON RAMALHO
MATTA PREFEITO E ELEIÇÃO 2024 MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA VICE-PREFEITO;
b) a demanda foi julgada parcialmente procedente, condenando a Secretária da Administração
Senhora Cláudia Janz, à multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), por infração ao artigo
57-C da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 28, inciso IV, alínea "a", item 1, e § 5º, da Resolução TSE nº
23.609/2019 c/c artigo 29, caput, da Resolução TSE nº 23.610/2019;

Num. 44186891 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619014986900000043135356
Número do documento: 24110619014986900000043135356
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:43:10
c) a fim de evitar todo esse equívoco ocasionado no juízo a quo, foram opostos Embargos de
Declaração, informando que a Sentença foi extra petita, violando também o princípio da
congruência, uma vez que a inicial não contemplou o pedido de procedência em face da Sra.
Claudia Janz, os quais foram rejeitados;
d) no caso em tela, se faz contraditória a aplicação da multa a Senhora Claudia Janz, uma vez
que se fazia imperioso a inclusão da mesma como litisconsórcio passivo necessário;
e) as decisões judiciais não podem ultrapassar os limites subjetivos da lide e não podem atingir
terceiros que não fazem parte da relação processual
f) ademais, a suposta publicação impulsionada/patrocinada, NÃO contém pedido de votos, e tão
somente a imagem área de ruas, sinalizadas, com placas, faixas e pintura de acesso de
cadeirante, conforme material extraído junto ao Instagram da Senhora Claudia Janz
g) dessa forma, se faz imperiosa a reforma do mérito, a fim de reformar a Sentença, julgando a
Representação totalmente improcedente, e reconhecendo a nulidade da multa aplicada a
Senhora Claudia Janz que não é parte nos presentes autos, ante sua ausência da Senhora
Claudia Janz na relação processual e afastando-a, uma vez que não integrou os autos da
Representação Eleitoral, conforme art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
Requer seja dado provimento para reconhecer a nulidade da multa aplicada a Senhora Claudia
Janz e afastando-a, uma vez que não integrou os autos da Representação Eleitoral, conforme art.
5º, LIV e LV, da Constituição Federal, julgando pela improcedência da presente Representação
Eleitoral.
Juntou documentos.
Em contrarrazões (ID 43981527), os autores sustentam que:
a) diante do ato irregular da Secretária da Administração, bem como diante da competência
eleitoral, é cabível a penalização de terceiros, mesmo não sendo formalmente parte na
representação;
b) a Justiça Eleitoral possui competência para analisar e julgar condutas que representem
infrações à legislação eleitoral, incluindo aquelas promovidas por terceiros que, mesmo não
sendo formalmente parte na representação, incorram em práticas que desvirtuem o equilíbrio do
processo eleitoral. Nesse sentido, a imposição de multa à Recorrente, pessoa física, encontra
respaldo no artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), que prevê penalidades para
quem, de qualquer forma, patrocine ou realize propaganda eleitoral irregular;
c) a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é clara ao sustentar que qualquer pessoa
que cometa infração eleitoral, mesmo que não seja formalmente um candidato ou um partido,
pode ser sujeita a sanções, quando suas ações forem de conhecimento da Justiça Eleitoral e
estiverem devidamente comprovadas nos autos;
d) o princípio da instrumentalidade das formas prevê que a Justiça deve priorizar a solução do
conflito de interesses e a efetividade da tutela jurisdicional. No caso em tela, a não inclusão da

Num. 44186891 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619014986900000043135356
Número do documento: 24110619014986900000043135356
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:43:10
Secretária no polo passivo formal não é óbice para que a Justiça Eleitoral examine a sua conduta
irregular e aplique as devidas sanções, especialmente considerando o caráter público das ações
da mesma e o impacto direto que estas tiveram no contexto eleitoral.
e) levando em conta o argumento dos Recorrentes, os mesmos não poderiam estar recorrendo
em nome de terceiros, entretanto, estão fazendo isso, pois já tinha ciência da conduta da referida
Secretária da Administração, tanto que em sua defesa dispões sobre os atos praticados pela
mesma, tenho plena ciência do apoio recebido e desequilíbrio do pleito eleitoral, em razão da
conduta vedada.
Na origem, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente
recurso, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
pugnando, por outro lado, que no mérito seja IMPROVIDO, para que seja mantida a penalidade
de multa aplicada à Senhora Cláudia Janz, por infração ao artigo 57-C da Lei nº 9.504/97 c/c
artigo 28, inciso IV, alínea "b", item 1, e § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 e artigo 29,
caput, da mesma Resolução (ID 43981531).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para
declarar a nulidade da sentença quanto à condenação de Cláudia Janz, afastando a multa
imposta, ao fundamento de que “Cláudia Janz foi condenada ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.000,00, com base no art. 57-C da Lei nº 9.504/97, sem ter sido formalmente incluída no polo
passivo e assim, regularmente chamada ao processo, como de rigor. A ausência de sua
participação processual compromete a validade da sentença nesse ponto” (ID 44068654).
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Não há questões preliminares a serem enfrentadas.
Quanto ao mérito, o recurso comporta provimento, conforme passa-se a demonstrar.
Na petição inicial, denominada “REPRESENTAÇÃO ELEITORAL PARA INVESTIGAÇÃO DE
ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO”, a parte autora alegou que:
a) O candidato Jaelson Ramalho Matta, atual prefeito de Bandeirantes, e o candidato a vice-
prefeito, Manoel Affonso Pirolla Vieira, teriam utilizado uma viagem oficial a Curitiba,
supostamente para cumprir agenda de governo, para fins de campanha eleitoral;
b) O Secretário José Márcio Rolim Toledo teria utilizado suas redes sociais, especialmente o
WhatsApp, para promover os representados durante seu horário de trabalho;

Num. 44186891 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619014986900000043135356
Número do documento: 24110619014986900000043135356
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:43:10
c) A Secretária Municipal Cláudia Janz foi acusada de impulsionar propaganda eleitoral no
Instagram de forma paga;
d) Denúncias anônimas relataram que o Posto de Saúde Central alterou o sistema de ponto de
eletrônico para manual, permitindo que funcionários realizassem campanha eleitoral em horário
de expediente, e que exames de saúde estariam sendo direcionados para beneficiar eleitores
previamente selecionados, sem critério técnico, favorecendo a candidatura dos representados.
Com fulcro nessas alegações o pedido formulado era pela “condenação dos REPRESENTADOS
por violação do artigo 22 e 29 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, conforme fatos acima
expostos, devendo ser-lhe aplicada multa devida, e demais punições cabíveis”.
Das quatro supostas irregularidades relatadas na inicial, a sentença, de parcial procedência,
acolheu tão somente uma. Mais precisamente, não foram acolhidas as alegações de abuso de
poder e de conduta vedada. A demanda foi julgada procedente tão somente quanto à alegação
de propaganda irregular.
Melhor explicando, pelo ID 43981482, o Juízo singular proferiu sentença, entendendo pela
configuração da infração ao art. 57-C da Lei das Eleições, por entender a Senhora Cláudia Janz
efetivou impulsionamento em sua rede social de forma monetizada, impondo a tal pessoal a multa
no valor de R$ 5.000,00.
Sucede que a Senhora Cláudia Janz não integrou o polo passivo da presente demanda, de sorte
que não foi citada e assim não exerceu o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Diante desse cenário, os recorrentes sustentam que nesse ponto, a sentença foi extra petita, ao
condenar terceira pessoa que sequer foi indicada no polo passivo da petição inicial e que, de
consequência, não foi citada para se defender.
De outro turno, os recorridos e a Procuradoria Regional Eleitoral rechaçam a alegação recursal de
que a sentença foi proferida extra petita, ao argumento de que a petição inicial mencionou
expressamente os fatos atinentes à Senhora Cláudia Janz, atual Secretária da Administração do
Município de Bandeirante
Pois bem.
De acordo com o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, a decisão judicial
encontra limite ao pedido formulado pela parte autora, de sorte que se o julgador que decidir fora
dos limites da lide, poderá incorrer em julgamento citra (aquém), extra (fora) ou ultra (além)
petita.
Conforme a doutrina, “a sentença ‘extra petita’ é tradicionalmente considerada como a sentença
que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil. 12ª ed., 2020, p. 830).
Nesse sentido, assim regulamenta o Código de Processo Civil:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Num. 44186891 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619014986900000043135356
Número do documento: 24110619014986900000043135356
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:43:10

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.

Sendo assim, muito embora no caso em análise a petição inicial tenha efetivamente mencionado
expressamente os fatos atinentes à Senhora Cláudia Janz, atual Secretária da Administração do
Município de Bandeirante, a ação apontou como partes apenas os ora recorrentes JAELSON
RAMALHO MATTA e MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA e no pedido constou
expressamente somente o requerimento para a condenação “DOS REPRESENTADOS”.
Logo, é certo que houve extrapolação ao limite subjetivo da demanda, de sorte que a sentença
é extra petita nesse ponto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO. CAUSA DE PEDIR
NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DEMANDA
E DA CONGRUÊNCIA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA
SELIC COM CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO PREJUDICADA. COBRANÇA DE
DESPESAS CONDOMINIAIS. SÚMULA 284/STF. REVISÃO CONTRATUAL DE
OFÍCIO
PELO
JUIZ.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
EXTRA
PETITA.
RESTABELECIMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DA FORMA COMO
PACTUADOS. (...).
(...)
1.2. Conforme os princípios da demanda e da congruência, positivados nos arts.
141 e 492 do CPC/2015, o juiz deve decidir a lide dentro dos limites objetivos e
subjetivos definidos pelas partes, em consonância com as alegações e defesas
suscitadas.
(...)
(STJ - REsp n. 2.069.868/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÕES DE GUARDA E
BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. VIOLAÇÃO AO
ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÕES. AUSÊNCIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(...)
5. Não é possível elastecer os limites subjetivos da lide de forma a que a
condenação atinja terceiros.

Num. 44186891 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619014986900000043135356
Número do documento: 24110619014986900000043135356
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:43:10
6. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp n. 1.512.639/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
25/8/2015, DJe de 14/9/2015)

Ainda que assim não fosse e, sem olvidar que terceiros – não candidatos - possam ser
responsabilizados por violações às normas eleitorais, é inafastável a observância ao devido
processo legal,
Desta feita, não tendo sido garantida a possibilidade de defesa à pessoa de Cláudia Janz, que
não foi citada ou intimada durante o processo, impossibilitou-se o exercício de seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, de modo
que, a condenação é nula também sob o esse viés.
Nesse sentido:
Recurso eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada. Preliminar de nulidade por
ausência de citação de DEUSTETE FERREIRA DE SOUZA. Acolhida. Preliminar de
nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1º, IV do CPC. Não comprovação.
Rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva dos Recorrentes. Confunde-se com o
mérito. Rejeitada. Convenção partidária. Carro de som. Passeata e carreata. Aplicação
de multa no patamar máximo. Extrapolação do evento intrapartidário. Redução da
multa para o mínimo legal, para cada um dos representados. Provimento Parcial.
Preliminar de nulidade por ausência de citação de DEUSTETE FERREIRA DE
SOUZA:
Não pode a parte que não compôs a lide por falta de citação, ser punida sob pena
de violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, de
modo que, em relação a apenas a tal recorrente, a sentença merece ser anulada.
Acolho a preliminar em favor de Deusdete Ferreira de Souza.
(...)
(TRE/BA - RECURSO ELEITORAL nº 060018802, Acórdão, Des. Ricardo Borges
Maracajá Pereira, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/09/2024).

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA - ARTIGO 73, II, DA LEI Nº 9.504/97 - PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO PARTIDO DA
REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO -ACOLHIMENTO- USO DE MATERIAIS OU
SERVIÇOS
CUSTEADOS
PELO
GOVERNO
-
REGISTRO
DE
NÚMERO
TELEFÔNICO INSTALADO NA PREFEITURA COMO CONTATO DA COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARTIDO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O
PLEITO - REALIZAÇÃO DE DUAS CHAMADAS TELEFÔNICAS PARAONÚMERO
REGISTRADO EM NOME DE COLIGAÇÕES CONCORRENTES AO PLEITO -
INEXPRESSIVIDADE DA C
ONDUTA - AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO - CONDUTA

Num. 44186891 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619014986900000043135356
Número do documento: 24110619014986900000043135356
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:43:10
VEDADA NÃO CONFIGURADA - REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO
PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença em relação ao Partido da República.
Acolhimento. Não se pode admitir que o partido que não figurou no polo passivo
da demanda, não foi regularmente citado e, em virtude disso, não teve
assegurado o direito à ampla defesa, sofra os efeitos da condenação.
(...)
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº15170, Acórdão, Des. Nicolau Konkel Júnior_1,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 16/03/2017).

Nesses termos, a sentença é nula no ponto em que condenou Cláudia Janz ao pagamento de
multa, tanto por se revelar extra petita por ofensa aos limites subjetivos da demanda, quanto por
implicar ofensa ao devido processo legal, em face da não observância à ampla defesa e ao
contraditório.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para o fim de anular
a sentença no ponto em que condenou Cláudia Janz ao pagamento de multa, devendo ser
mantida nos demais pontos conforme proferida.

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600280-49.2024.6.16.0058 - Bandeirantes
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ELEICAO 2024
JAELSON RAMALHO MATTA PREFEITO, ELEICAO 2024 MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA
VICE-PREFEITO, JAELSON RAMALHO MATTA, MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - PR107090 -
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR PREFEITO, ELEICAO 2024
VALDECIR PADUAN VICE-PREFEITO, JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR, VALDECIR
PADUAN - Advogados do(a) RECORRIDO: JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS - PR56662,
WANDERSON FERNANDES DA SILVA - PR54723
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto

Num. 44186891 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619014986900000043135356
Número do documento: 24110619014986900000043135356
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:43:10
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024